Tribunal: TJMT
Processo: 0000034-98.2013.8.11.0078
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000034-98.2013.8.11.0078
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 864.116.753-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISLAM BARBOSA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

TRIBUNAL DO JÚRI –

PRONÚNCIA –

HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121 § 2°, I E IV DO CP] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

IMPRONÚNCIA DO RÉU E, ALTERNATIVAMENTE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE– MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA –

DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS– SENTENÇA DE PRONÚNCIA –

MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI – DECOTE DAS QUALIFICADORAS –
MOTIVO

TORPE
[VINGANÇA] – DISCUSSÃO
OCORRIDA NO DIA ANTERIOR AOS FATOS–
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS –

CIRCUNSTÂNCIAS QUE PERMEARAM O CRIME – COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – DISCUSSÃO OCORRIDA NO DIA ANTERIOR AOS FATOS – CONDUTA VOLVIDA MEDIANTE SURPRESA, EIS QUE ADENTROU SUBITAMENTE NO QUARTO DA VÍTIMA E O ESFAQUEOU NA REGIÃO DO TÓRAX –

CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A VIABILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS – MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS QUE SE IMPÕE POIS

NÃO SE REVELAM, MANIFESTAMENTE, IMPROCEDENTES – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.02 DO TJMT

–

SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de
pronúncia
constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Assim, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência dos crimes, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Se há lastro probatório mínimo nos autos da ocorrência das qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2º, do art. 121 do Código Penal, devem estas serem submetidas à apreciação do Tribunal Júri, só podendo ser excluídas quando totalmente descabidas e dissociadas das provas colhidas, portanto, no caso, constam mantidas.

Enunciado Orientativo n.º 02, do TJMT: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da Ação Penal nº. 0000034-98.2013.8.11.0078 pronunciou o recorrente, pela prática do crime de homicídio qualificado, dando-o como incurso nas sanções do 121, § 2º, incisos I [torpe] e IV [recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido], do Código Penal. (Sentença – ID. 178121627)

Inconformado, o recorrente pede a absolvição por falta de provas, e o decote das qualificadoras reconhecidas dos incisos I e IV do §2º do art.121 do CP, pois, sob sua ótica, estão divorciadas de amparo probatório. (ID 178121640)

Em contrarrazões, o presentante ministerial refuta as teses e pede o desprovimento do recurso interposto com a manutenção incólume a decisão de pronúncia. (ID. 178121642)

Em solo de Juízo de retração, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos. (ID. 178121644)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (ID.

183408176)

“RESE — HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121 § 2°, I E IV DO CP –PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA DO RÉU E, ALTERNATIVAMENTE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – JUIZ NATURAL – TRIBUNAL DO JÚRI – MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS, EIS QUE ESTAS NÃO SE REVELAM, MANIFESTAMENTE, IMPROCEDENTES — PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra a denúncia: (Id. 178151617-fls.08/10)

“Consta do caderno investigativo que, no dia 27 de março de 2011, por volta das 12h00min, na República do Edson, localizada na Rua das Azaleias bairro Jardim Vitória, neste município de Sapezal/MT, o denunciado FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com a manifesta intenção de matar, utilizando-se de 01 (uma) fava tipo peixeira, marca indefinida, cabo de madeira, pontiaguda, com 140,0mm de lâmina, melhor descrita no tempo de exibição e apreensão de fl.10-IP, por motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu 01 (um) golpe contra o abdômen da vítima, Islam Barbosa Silva, provocando as lesões descritas no laudo de necropsia de fgls.11/12-IP e mapa topográfico para localização de lesões de lf.13-IP cuja natureza e sede forma a causa suficiente de sua morte, conforme a certidão de óbito de fls.14-IP.

Segundo restou apurado, na data, horário e local mencionado, o denunciado FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA e a vítima Islam Barbosa Silva, encontravam-se ingerindo bebidas alcoólicas, momento em que começaram a discutir em virtude de um desentendimento ocorrido no dia anterior com a pessoa conhecida por ‘Japão’ (Francisco Nascimento Oliveira).

Ato continuo, a vítima adentrou em seu quarto, sendo que o denunciado armou-se de uma faca e foi atrás da mesma. Desta Forma, sem oportunizar a defesa da cima o denunciado a segurou pelo pescoço e a golpeou no abdômen, causando sua morte.

A vítima foi levada ao hospital municipal pela testemunha João Batista Pereira Leôncio, contudo já chegou sem vida até o hospital.

Outrossim, após a prática delituosa, o denunciado empreendeu fuga, tomando rumo ignorado.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso Denuncia FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA como incurso no art.121, §2º, incisos I (por motivo torpe – vingança) e IV (mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima) do código penal.”(Sic.)

Passo a análise do mérito do recurso.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo na íntegra a r. sentença de pronúncia proferida pelo magistrado: (ID 178121627):

“[...] Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público contra FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA. Foi denunciado como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Denúncia na f. 08/10 do Id. 59917226:

No dia 27 de março de 2011, por volta d12h00min, na República do Edson, localizada na Rua das Azaléias, Bairro Jardim Vitória, neste município de Sapezal/MT, o denunciado FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com a manifesta intenção de matar, utilizando-se de 01 (uma) faca, tipo peixeira, marca indefinida, cabo de madeira, pontiaguda, com 140,0 mm de lâmina, melhor descrita no termo de exibição e apreensão de fl. 10-IP, por motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu 01 (um) golpe contra o abdômen da vítima Islam Barbosa Silva, provocando as lesões descritas no laudo de necropsia de fls. 11/12-IP, e mapa topográfico para localização de lesões de fl. 13-IP, cuja natureza e sede foram a causa suficiente de sua morte, conforme certidão de óbito de fls. 14-IP.

Foi acostado ao processo o boletim de ocorrência nº 2011.104545 de f. 16/19, auto de apreensão de f. 20, relatório de necropsia de f. 21/24, mapa topográfico de f. 25/26, certidão de óbito de f. 27, relatório de investigação policial de f. 29/32, termos de depoimentos das testemunhas nas f. 33/48, tudo no Id. 59917226.

A denúncia foi recebida na f. 61/62 do Id. 59917226.

O Denunciado foi citado e apresentou resposta à acusação na f. 75/76 do Id. 59917226, por meio de advogado constituído. Nela, reservou-se ao direito de comprovar a inocência do acusado durante a instrução.

Em audiência de instrução realizada em 19/05/2016 foi ouvida a testemunha Manoel Vieira da Silva (f. 95/98 do Id. 59917226).

Decretou-se a revelia do réu, ante a sua não localização, conforme termo de audiência realizada na f. 106 do Id. 59917230.

A testemunha Lino Sampaio foi ouvida mediante carta precatória expedida para a Comarca de Lago da Pedra/MA (f. 138/140 do Id. 59917230).

Conforme termo de f. 150/151 do Id. 59917230, foi ouvida a testemunha Manoel Lecio da Silva Pereira.

Após, as partes apresentaram memoriais finais, tendo o Ministério Público pugnado pela decretação da pronúncia do Acusado (f. 44/49 do Id. 59917234). Já a Defensoria Pública pugnou pela impronúncia do assistido, por falta de provas (Id. 93421619).

Os autos vieram conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Há materialidade delitiva devidamente demonstrada. Foi acostado ao processo o boletim de ocorrência nº 2011.104545 de f. 16/19, auto de apreensão de f. 20, relatório de necropsia de f. 21/24, mapa topográfico de f. 25/26, certidão de óbito de f. 27, relatório de investigação policial de f. 29/32, termos de depoimentos das testemunhas nas f. 33/48, tudo no Id. 59917226; comprovando que o crime de homicídio ocorreu.

A testemunha Manoel Vieira da Silva, quando ouvida em juízo, afirmou que o fato ocorreu por volta do meio dia na república e que o motivo da briga teria sido por causa de pinga e um pacote de cigarro. Relembrou que estava cozinhando na hora da briga e que a vítima não quis dar um cigarro para o suspeito, então o denunciado pegou a marmita e jogou na vítima. Após esse ocorrido, a vítima saiu e deitou em sua cama para tirar um cochilo, tendo o denunciado se aproveitado desse momento para esfaquear a vítima. Na ocasião, a vítima saiu segurando o machucado e foi até a cantina, vindo a cair nos pés do depoente.

Corroborando com o depoimento da testemunha Manoel Vieira, a testemunha Manoel Lécio, relatou em juízo que não participou da confusão e não estava sob efeito de álcool e recordou que a briga entre a vítima e o acusado havia começado um dia antes, por motivos de cachaça. Disse que na data do fato tinha ido almoçar em frente a república e viu quando a vítima entrou em um quarto da república e momentos depois viu o denunciado fugindo do local. Quando chegou na república a vítima já estava em óbito, toda ensanguentada com um corte na barriga.

Importante relatar o depoimento da testemunha Antonio Dias da Silva, perante a autoridade policial, que afirmou que estava em seu quarto quando ouviu dizerem “briga” e quando saiu para fora se deparou com o suspeito saindo com uma faca na mão indo em direção ao quarto da vítima. Na ocasião, disse para o suspeito parar com isso, mas o suspeito não ouviu e entrou no quarto da vítima, tendo presenciado o suspeito com uma das mãos segurando a vítima pela garganta e forçando-a contra a parede. Discorreu que a vítima foi golpeada na região do tórax.

Em seu turno, a prova oral colhida durante a instrução, subsidiada por todos os elementos de informação coletados durante a investigação; apontam indícios de autoria.

Destaco que não se trata de juízo de certeza, sendo essa matéria afeta ao Conselho de Sentença para julgamento pelos jurados, juízes naturais dos delitos dolosos contra a vida.

Assim, presentes a materialidade e os indícios de autoria, principalmente diante dos depoimentos das testemunhas, a pronúncia é medida de rigor.

Por outro lado, no concernente à exclusão das qualificadoras, tem-se que o afastamento de qualquer qualificadora nesta fase processual somente se verifica quando a imputação estiver patentemente dissociada das provas dos autos, revelando-se notoriamente descabida, não podendo pairar dúvidas a esse respeito. Em sentido contrário, havendo qualquer suporte probatório - meros indícios - quanto à presença de qualquer qualificadora, impõe-se a sua manutenção, a fim de que o Júri Popular, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, possa apreciá-la da forma que melhor lhe aprouver.

Quanto às qualificadoras referentes ao motivo fútil, consistente na discussão banal que tiveram no dia anterior aos fatos e; ao modo referente à dificuldade de defesa da ofendida, verifico que existe plausibilidade nas alegações, fato que compete ao Tribunal do Júri apreciar.

No caso em tela, há indícios de que a motivação do crime teria ocorrido supostamente por motivo fútil, pois se extrai que a vítima e o acusado teriam discutido no dia anterior ao crime, sendo o provável motivo para a prática do crime em questão, razão pela qual o referido motivo deverá ser avaliado pelo Conselho de Sentença a fim de que verificar se tal circunstância caracteriza a futilidade.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRIBUNAL DO JÚRI - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL - RECURSO DA DEFESA - (...) 3. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FORMA INDENE DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - RECURSO IMPROVIDO.(...) 3. A qualificadora do motivo fútil, somente será descartada da pronúncia, quando não possuir qualquer intimidade com os elementos que equipam a instrução; as provas ventiladas nos autos direcionam que o delito teria ocorrido por motivo de ciúmes; logo, cabe ao Conselho de Sentença a análise da sua ocorrência. 4. Recurso desprovido.” (TJMT, RSE 28461/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 12/07/2017).

Da mesma forma, existem elementos indiciários da prova da impossibilidade de defesa da vítima, os quais são extraídos da discussão da dinâmica dos fatos reveladores de que a conduta do denunciado, em tese, foi inesperada, configurando, de forma hipotética, o elemento surpresa.

Destarte, as qualificadoras de motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima devem ser mantidas e submetidas à apreciação dos jurados.

Sobre o tema:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1(...) AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – (...) - DISPAROS DE VÁRIOS TIROS INESPERADAMENTE - EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO A CARGO DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL(...). Impõe-se a manutenção das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, a fim de que sejam examinadas pelo Tribunal do Júri, ante a inexistência de manifesta improcedência das mesmas, mormente, se testemunha presencial afirma que o réu teria agido em razão de uma dívida ou por ciúme, abordando a vítima, e de surpresa, disparando contra ela vários tiros, impossibilitando-a de qualquer reação.” (TJMT-RSE 49676/2017, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017).

Ante o exposto, para evitar adentrar ao mérito e promover excesso de linguagem e carregamento na fundamentação, PRONUNCIO o Denunciado FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença em Plenário do Tribunal do Júri, pelo delito previsto no
artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal
.

Intimem-se, nos termos do artigo 420 do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se as partes para apresentação de rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 05 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 422 do Código Processo Penal.[...]” (Negritou-se)

Pois bem. A materialidade delitiva repousa no Boletins de Ocorrências nº 2011.104545 e nº 198 (ID.178121617), Relatório de Investigação (ID.178121617), Auto de Apreensão (ID.178121617), Relatório de Necropsia (ID.178121617), Certidão de Óbito (ID.178121617), além dos depoimentos das testemunhas.

Quanto a autoria, a defesa sustenta que o réu não realizou a prática do crime presente nos autos, contudo, as provas testemunhais e documentais produzidas, restam clarividente que o recorrente praticou homicídio contra a vítima Islam Barbosa Silva.

A testemunha Antonio Dias da Silva, em sede policial relatou que: (Id. 178121617-fls.45/46)

“
(...) estava em seu quarto quando ouviu alguém dizer é briga, momento em que saiu no corredor e viu que o suspeito sal do seu quarto com uma faca na mão e foi na direção do quarto da vitima; QUE, o depoente pediu ao “EDSON” que não fizesse isso porque ia complicar sua vida, mas o suspeito não lhe ouviu e entrou no quarto da vitima; QUE, o depoente entrou atrás e presenciou “EDSON” com uma das mão segurando a vitima pela garganta e forçando-a contra a parede e na outra mão estava de posse da faca; QUE o depoente segurou na mão do “EDSON” que segurava a faca e puxou o mesmo para fora do quarto, na tentativa de evitar que golpeasse a vitima; QUE, “EDSON” foi para seu quarto, e em seguida a vitima saiu do quarto e andou em direção a saída da república e ao passar pelo João Batista, vulgo “CEARÁ”, caiu ao chão; QUE, a vitima foi golpeada na região do tórax lado esquerdo; QUE, quando tirou o suspeito do quarto da vítima não tinha percebido que o autor já havia golpeado a vitima (...)
”.(Sic.)

Ainda nesse sentido, a testemunha Francisco Nascimento de Oliveira, vulgo “Japão”, relatou que na noite anterior aos fatos desentendeu-se com o recorrente, razão pela qual foi dormir na casa de seu irmão, e assim afirmou: (Id. 178121617-fls.47/48)

“
(...) QUE, no dia seguinte por voltas das 10:30 horas, o depoente retornou na república para pegar seus pertences, oportunidade em que o “EDSON” estava fazendo almoço dentro do quarto e o ISLAM estava tomando pinga em um banco em frente ao quarto do “EDSON”; QUE, o depoente levou parte de seus pertences e logo em seguida retornou na república para pegar o restante, momento em que deparou com “EDSON” sentado no banco e almoçando ao lado de ISLAM; QUE, ISLAM passou a provocar o “EDSON” a agredir o depoente, em razão dos fatos ocorridos na noite anterior (...) ISLAM insistiu nas provocações para que “EDSON” agredisse o depoente, até que “EDSON” ficou nervoso e jogou a vasilha de comida no chão e desferiu dois socos no rosto de ISLAM; QUE, nesse momento o depoente deixou o local, e quando estava dentro do carro em frente a república viu que o ISLAM vinha no corredor da república com a camisa levantada, olhando para o adbomen, tendo o depoente visto sangue na altura do umbigo da vitima e foi embora do local(...)
”.

A testemunha Manoel Lecio da Silva Pereira, assim relatou:

“
(...) QUE, viu o ISLAM ir para o seu quarto e “EDSON” também entrou no quarto dele; QUE, logo depois ouviu o “TUIBA” no corredor da república dizer em voz alta “o EDSON furou o ISLAM lá dentro do quarto”, momento em que o depoente levantou a cabeça e viu que ISLAM vinha andando pelo corredor sentido a saída da república e quando passou pelo depoente, este viu que ISLAM sangrava pela boca e caiu enfrente ao ultimo quarto da saída da república; QUE, o “EDSON” foi até o ISLAM deu uma olhada e depois saiu a pé e nunca mais foi visto na cidade (...)
”.

Assim, em que pese o recorrente negar a prática delitiva, verifica-se que tal alegação encontra-se isolada nos autos, porquanto vai de encontro aos depoimentos colhidos das testemunhas, de modo que os argumentos destoam do conjunto probatório.

Neste diapasão, é cediço que para a pronúncia, bastam ser evidenciada a prova da materialidade e indícios da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

É o que preleciona o art. 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Nesse diapasão, oportuna a lição de Fernando Capez:

“Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do ‘fumus boni iuris’, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.

No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.

[...]

Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, editora Saraiva, 21ª Edição, p. 659)

É pacífico o entendimento de que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem colocar termo ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pela defesa da recorrente, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para o profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de análise minuciosa de seus elementos, mas, apenas, um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, p. 732)

Desta feita e consoante disciplinado no art. 413 do Código de Processo Penal, basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, como no caso em comento. A propósito é o C. STJ:

“[...]A pronúncia encerra simples juízo
de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e
de indícios
de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos
de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate
.” (STJ, AGRG no AREsp nº 1507361/PR)

À propósito, é o entendimento do TJMT:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO VISANDO A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. POSTULADO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS – 3. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal, em virtude do aforismo in dubio pro societate
. 2. A exclusão das qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, letras c e d, da Carta Política do Brasil. 3. Recurso desprovido.”
(N.U 1010089-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 14/11/2021) (Negritou-se)

Em suma, é de se concluir que a negativa sustentada pelo recorrente se revela como uma das teses a serem apresentadas ao Conselho de Sentença, sendo contraposta pela versão acusatória, razão pela qual,
a priori
, a acusação em face do recorrente mostra-se admissível, não havendo falar em impronúncia.

Nesse sentido, o julgado do TJMT:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO - 1. PLEITEADA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA CONSTANTES NOS AUTOS – [...] – RECURSO DESPROVIDO. 1. A fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retrata questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, Caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam, a do recorrente e a das testemunhas, incluindo a da própria vítima sobrevivente – a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.[...].” (TJMT–N.U 1020284-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

“RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CPP – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a pronúncia está amparada em elementos colhidos nas fases inquisitorial e judicial, inexiste ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. (STJ, AgRg no Agravo em REsp n. 1.259.357/AM). Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – não há falar em despronúncia.”(TJMT, RSE n. 143855/2017). (N.U 1006771-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

Com tais considerações, mantenho o pronunciamento do recorrente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Avançando no tema, o recorrente pede pelo afastamento das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Preleciona a doutrina, que o decote das qualificadoras do crime só terá lugar quando se revelarem manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não ocorre no presente caso.

Destarte, a qualificadora do motivo torpe deve permanecer para um exame mais acurado do Conselho de Sentença, vez que há nos autos razoável lastro probatório, haja vista que o motivo do crime perpetrado em desfavor da vítima se deu em razão de discussão referente ao dia anterior.

De igual teor, é a segunda qualificadora em questão
, pois pelo cenário fático delineado nos autos, consta a ocorrência de possível surpresa no ataque sofrido.

Assim, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima [Islam] deve ser preservada, isto porque o recorrente Francisco praticou o crime mediante surpresa, eis que entrou subitamente no quarto da vítima golpeando-a na região do tórax, sem a possibilidade de fuga ou de qualquer defesa, não apresentando o corpo da vítima sequer características de confronto físico como de luta corporal, o que comprova impossibilidade da sua defesa.

À propósito: “
deve ser conservada a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, quando presente lastro probatório a evidenciar a surpresa na ação do acusado, impossibilitando qualquer meio de a vítima se proteger do ataque sofrido
” (TJMT, RSE N.U 0000109-38.2001.8.11.0053 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 24.4.2023)

Há, portanto, indícios de que estejam presentes as qualificadoras do motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima imputado ao pronunciado na denúncia, razão pela qual, não devem ser afastadas, pois, restam minimamente amparadas nos elementos probatórios por ora produzidos [art. 121, §2º, inc. I e IV do Código Penal]

Nesse sentido, registro o Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”
. (Negritou-se)

Ante o exposto, em consonância como Parecer da Procuradoria,
DESPROVEJO
o recurso em sentido estrito interposto por FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, mantendo inalterada a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023